Tribunal: STF
Processo: HC 94577
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
   REJEITADOS.
O fato de o acórdão embargado não se ter manifestado
   sobre argumentos que não foram examinados pelo Superior Tribunal
   de Justiça não configura omissão, mas sim forma de evitar a
   ocorrência de supressão de instância.
O provimento, pelo
   Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial interposto pelo
   Ministério Público, com o conseqüente restabelecimento de
   sentença não sustenta entendimento contrário, como defendido pelo
   embargante.
Embargos de declaração rejeitados.